Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-60.2024.8.11.0095
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000505-60.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UARLEN ROCHA DE SOUZA - CPF: 041.232.821-64 (RECORRENTE), ARTHUR ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 028.236.721-76 (ADVOGADO), EDER PEREIRA - CPF: 894.307.001-20 (RECORRIDO), BRENA SANTANA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 077.410.665-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE IPVA VIA QRCODE. DESTINAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O consumidor que realiza pagamento equivocado por meio de QRCODE, direcionando o valor à pessoa jurídica diversa da Fazenda Pública, possui direito à restituição da quantia indevidamente repassada.

2. O recorrente não comprovou minimamente o alegado uso indevido de seus dados por terceiros para constituição da referida empresa, limitando-se a juntar boletim de ocorrência e alegações genéricas.

3. Reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação por danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, UARLEN ROCHA DE SOUZA, inconformado com a sentença proferida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante, EDER PEREIRA, em ação de indenização por danos materiais e morais.

Narra a parte reclamante que, ao acessar o site da SEFAZ/MT para emissão do boleto IPVA do seu veículo, efetuou o pagamento no valor de R$3.996,60 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) por meio de QRCODE, vindo a constatar posteriormente que o valor foi direcionado à empresa LM Pagamentos Cobranças e Informações Cadastrais LTDA, cujo titular é o recorrente.

Diante da frustração do pagamento e da ausência de baixa do débito tributário, o reclamante pleiteou a restituição da quantia paga e a reparação por danos morais, alegando ter sido vítima de estelionato.

Em sua defesa, o ora recorrente sustentou que também fora vítima de fraude, uma vez que terceiros teriam utilizado seus dados pessoais para a constituição da empresa LM Pagamentos, desconhecendo qualquer relação com a atividade da empresa mencionada, o que restaria evidenciado pela ausência de envolvimento direto nos autos.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando o recorrente à restituição do valor pago, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente alega que inexiste qualquer ato ilícito de sua parte que justifique a condenação por dano moral, reafirma que não teve participação na fraude e requer, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025